Tribunal: TJMT
Processo: 1016362-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016362-48.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: BENVINDO RUFINO DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Benvindo Rufino da Silva, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1027332-81.2021.8.11.0041, que indeferiu a liminar.
Alega o Agravante que, a decisão que indeferiu a liminar afronta direitos e garantias fundamentais, pois os medicamentos requeridos, são necessários para manutenção da sua saúde, não cabendo ao Judiciário analisar se o tratamento é ou não eficaz ao paciente, uma vez que tal responsabilidade é atribuída exclusivamente ao médico que acompanha o paciente.
Ressalta que a referida decisão do i. Magistrado vem causando prejuízo ao agravante, com risco de complicações no quadro clínico, podendo inclusive lhe causar o óbito.
Sustenta que a negativa se deu porque os medicamentos, são de natureza experimental.
Requer ao final, a concessão a tutela antecipada, para determinar que o MT SAUDE forneça os medicamentos requeridos.
É o relatório
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.
Consta dos autos que, Benvindo Rufino da Silva, 90 anos, aposentado, hipossuficiente, é beneficiário do contrato de credenciamento com o MATO GROSSO SAÚDE no 7003.00037095.2.004, pleiteia o fornecimento dos medicamentos: Duomo 4mg, Myrbetric 50mg, Dietilestilbestrol, Eliquis 2,5mg, Losartana 50mg, Ancoron 200mg, Bamifx 600mg, Esomeprazol 40mg, Domperidona 10mg, Rosuvastastina 10mg e Noripurum comps. Mastigáveis, conforme laudos médicos anexos.
Os citados medicamentos são destinados ao tratamento quimioterápico prescrito pelo médico oncológico, receita médica anexa, pois foi diagnosticado com CA de Próstata, hipertensão e fibrilação atrial crônica, conforme relatório médico Id 62056637.
No presente caso, não há dano irreparável ou de difícil reparação e nem mesmo, relevância da fundamentação do direito invocado, uma vez que o próprio contrato de adesão do plano de saúde não autoriza o fornecimento de medicamentos, somente em caso de tratamento em âmbito hospitalar.
Sabe que o MT SAÚDE é entidade de autogestão não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a Sumula 608 do STJ, o código de defesa do consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão.
Está estabelecido no Decreto Estadual no 5.729/2005 que regulamenta o plano de Saúde - MT SAÚDE, a forma de utilização do plano, em seu art.3o que dispõe o direito de não incluir, ou seja, está excluído da assistência prevista no art.2o do regulamento, inciso VIII – consultas, serviços de enfermagem e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.
Portanto, a assistência farmacêutica está excluída das coberturas do Plano de saúde do MT SAUDE, conforme aponta o Decreto 5.728/2005, art. 3o, VIII, logo ausente a plausibilidade do direito.
Sobre a alegação que de a decisão objurgada se fundamentou ao indeferir o pleito em medicamento experimental, tal ponto não merecer ser considerado, uma vez que a decisão agravada, sequer mencionou sobre o fato do medicamento ora perquirido ser experimental.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal, ante a ausência dos requisitos ensejadores para tal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.